Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como requisito para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

2. Para o condenado por tráfico de drogas, reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), não há como exigir o requisito temporal de 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena para fins de progressão de regime prisional, porque não é cabível ao intérprete prejudicar o condenado com hipóteses não previstas expressamente em lei.

3. Agravo conhecido e desprovido.